Tribunal: TJMT
Processo: 1051515-14.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051515-14.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO RIBEIRO - CPF: 109.224.637-19 (RECORRENTE), RENATO RAQUELLO PASSOS - CPF: 076.756.086-82 (ADVOGADO), FLAVIO FERNANDES TAVARES - CPF: 765.662.006-06 (ADVOGADO), MINERACAO MANAH EIRELI - CNPJ: 37.759.868/0001-80 (RECORRIDO), JORGE LUIZ DE BARROS FILHO - CPF: 857.762.685-75 (ADVOGADO), MINERADORA MANAH LTDA SCP - CNPJ: 40.542.478/0001-68 (RECORRIDO), LAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 77.897.247/0001-87 (RECORRIDO), CARLOS MAGNO SANTANA COSTA - CPF: 339.534.221-20 (RECORRIDO), JOAO VICTOR RODRIGUES MAFRA - CPF: 858.195.165-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1051515-14.2024.8.11.0041
.

Origem: Terceiro Juizado Especial cível de Cuiabá.

Embargantes: MINERAÇÃO MANAH LTDA e CARLOS MAGNO SANTANA COSTA.

Embargado: MARCELO RIBEIRO.

Data do Julgamento Virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO (ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL). INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelas requeridas e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que declarou a nulidade do contrato por fraude (esquema de pirâmide financeira) e determinou a restituição integral de R$ 21.600,00.

2.

Os embargantes sustentam a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, alegando: a) contradição entre o reconhecimento de nulidade e de inadimplemento; b) omissão quanto à prova da fraude (sustentam base em matérias jornalísticas); c) necessidade de considerar fato novo consistente no arquivamento de inquérito policial sobre os mesmos fatos.

3.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

4.

O embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos e a aplicação de multa protelatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se o arquivamento de inquérito policial tem o condão de alterar o resultado do julgamento cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração visam exclusivamente sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95.

7. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, reconhecendo a natureza consumerista da relação, a nulidade do negócio por ilicitude do objeto e a indução do consumidor a erro (dolo).

8. Não há contradição entre a declaração de nulidade e a menção ao inadimplemento, uma vez que a falha no repasse dos lucros prometidos serve como elemento de reforço para caracterizar a fraude e a quebra da boa-fé objetiva, convergindo ambos os fundamentos para a rescisão com retorno ao status quo ante.

9. A alegação de omissão probatória não prospera, pois o magistrado tem liberdade na valoração do conjunto indiciário (ausência de autorização da CVM, promessas de lucros irreais e notícias de bloqueios judiciais), sendo desnecessária a prova direta de fraude criminal para o reconhecimento do ilícito civil.

10. A juntada de despacho de arquivamento de Inquérito Policial em sede de aclaratórios é irrelevante para o desfecho da lide, ante a consolidada independência das esferas cível e penal (art. 935 do Código Civil). O arquivamento por ausência de "justa causa penal" ou "dolo específico" não impede a responsabilização civil por vício de consentimento ou descumprimento de normas consumeristas.

11. A pretensão dos embargantes revela mera irresignação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração rejeitados.

13. Tese de julgamento: “A inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade afasta o acolhimento de embargos de declaração. O arquivamento de inquérito policial por ausência de justa causa penal não vincula o juízo cível, dada a independência das instâncias, não servindo como fundamento para sanar suposta omissão em acórdão que reconheceu a nulidade contratual por fraude civil.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; Código Civil, arts. 166, 182, 935; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir os contratos e determinar a restituição de R$ 21.600,00.

Os embargantes afirmam que o acórdão é contraditório ao declarar a nulidade e o inadimplemento simultaneamente. Alegam omissão quanto às provas da fraude, sustentando que o julgado se pautou em matérias jornalísticas. Por fim, apresentam documentos novos relativos ao arquivamento de inquéritos policiais, arguindo que a ausência de dolo penal deve repercutir na esfera cível.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos e condenação em multa por caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente, deixando claro que a estrutura de "Sociedade em Conta de Participação" foi utilizada como ardil para captação irregular de recursos (investidor ocasional), o que atrai a incidência do CDC e a nulidade do pacto por ilicitude do objeto e vício de dolo.

Quanto à alegada contradição entre nulidade e inadimplemento, não assiste razão aos embargantes. A fundamentação é harmônica: o negócio é nulo na origem (vício na formação) e o inadimplemento (vício na execução) confirma a natureza fraudulenta da operação. Ambos os caminhos levam à obrigação de restituir os valores para evitar o enriquecimento ilícito das reclamadas.

Sobre os "documentos novos" (arquivamento de inquérito policial), é cediço que vigora no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da separação das instâncias. O fato de o Ministério Público entender pela ausência de "dolo penal específico" para o crime de estelionato não apaga a ocorrência de ilícito cível ou de descumprimento das normas de regência da CVM e do Código de Defesa do Consumidor. A prova necessária no cível é pautada na verossimilhança e na vulnerabilidade, critérios diversos da "verdade real" e da "tipicidade estrita" do Direito Penal.

Verifica-se que as embargantes busca, na verdade, a reapreciação da prova e a reforma do julgado por via inadequada, o que demonstra mero inconformismo com a decisão que lhes foi desfavorável.

Destarte, ausente qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026